Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-94.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000225-94.2016.8.11.0028
APELANTE: ERYCLIS DE MORAES RONDON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – APELO DESPROVIDO.
Ao atingir o patrimônio de duas vítimas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000225-94.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ERYCLIS DE MORAES RONDON - CPF: 703.270.791-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEJANDRO MASCHIO DA SILVA (VÍTIMA), JUAN ANTÔNIO LEITE VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
– INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – APELO DESPROVIDO.

Ao atingir o patrimônio de duas vítimas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eryclis de Moraes Rondon
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000225- 94.2016.8.11.0028 Código: 117120, pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a qualificadora do concurso formal de crimes prevista no art. 70 do Código Penal, diante da insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 72845999).

O
parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do apelo
(Id. 75371979).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a qualificadora do concurso formal de crimes prevista no art. 70 do Código Penal, diante da insuficiência probatória.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

A defesa requer o reconhecimento do crime único de roubo, alegando que não há provas da ocorrência de dois roubos contra duas vítimas distintas, visto que durante a instrução processual foi ouvida apenas um dos ofendidos.

No entanto, pelo que consta dos autos, é evidente que o apelante, mediante uma única ação, atingiu patrimônios distintos: o das vítimas Juan Antônio Leite e Alejandro Maschio da Silva.

Nas duas fases processuais, a vítima
Juan Antônio Leite
confirmou que, na data dos fatos, estava, na lanchonete do seu pai, na companhia de seu amigo Alejandro e, em certo momento, o apelante e o menor infrator chegaram numa motocicleta, sendo que o menor infrator desceu do veículo, foi até eles, apontou a arma para a cabeça de Juan e ordenou que ambos entregassem o celular.

Sustentou que os assaltantes empreenderam fuga, contudo, a motocicleta derrapou e eles caíram. Assim, os populares conseguiram capturar o apelante, tendo o menor infrator empreendido fuga. Asseverou, por fim, que reconheceu tanto o apelante como o menor infrator como autores do delito
(Id. 72797536 - Pág. 2 e Relatório de mídias, Id. 73038447) .

Por sua vez, a vítima
Alejandro Maschio da Silva,
apesar de não ter sido localizada para ser ouvido em juízo, em seu depoimento apresentou depoimento em consonância com o que foi dito pelo seu colega Juan, no sentido de que estavam na lanchonete em frente sua residência quando foram abordados por dois sujeitos que lhes roubaram o celular.

Vejamos:

“(...)
QUE estava em frente a sua casa, sentado em uma lanchonete, juntamente com seu amigo Juan, quando por volta das 19:30 horas, foram abordados por dois suspeitos em uma moto preta, anunciando o assalto; QUE o garupa desceu da moto e portava uma arma preta, de cano longo; QUE o suspeito que estava com a arma, é branco, possui o cabelo vermelho , com um corte moicano e usa brinco, é alto e magro; QUE sobre as características físicas do piloto sabe dizer que ele é moreno; QUE levaram da vítima um celular E 4 5 5 -F, da marca LG, de cor branca; QUE quando os suspeitos foram fugir caíram da moto, então o garupa saiu correndo e o piloto não conseguiu funcionar a moto, momento em que as pessoas que estavam na lanchonete o seguraram e chamaram a Polícia Militar; QUE depois disso entrou na sua casa e não viu mais o que aconteceu
(...)”. (Id. 72797535 - Pág. 3).

Não obstante, o próprio apelante, em juízo, confirmou a prática delitiva, aduzindo que estava em companhia do adolescente Paulo Henrique, pilotando a motocicleta, momento em que parou o veículo, o menor infrator desceu na lanchonete e anunciou o assalto às duas vítimas, tendo, então, tomado para si os celulares de ambas
(Relatório de mídias, Id. 73038447).

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do menor infrator
Paulo Henrique Campos de Oliveira
, declarando que ele, na companhia do apelante, praticaram o roubo contra duas vítimas, vejamos:

“(...)
QUE estava na casa de Kleber. na Rua Joaquim Murtinho, Bairro Jardim das Palmeiras , desde sábado , dia 23/01/2016; QUE quando vem pra Poconé sempre fica na casa de Kleber , mas sua av ó mora em Cangas, no fundo do mercado ITA; QUE na data de ontem por volta das 20:00 horas estava na casa de Kleber, quando Ericlys (Tiquinho) chegou e o chamou para sair na rua e "pegar" uns celulares; QUE a arma apreendida era de Jhony, do assentamento Santo Onofre, comprou dele por R $ 500 ,00 (quinhentos reais); QUE juntou dinheiro para comprá-la, pois as vezes sua mãe lhe dá e também trabalhava; QUE trabalhava em um lava jato em Várzea Grande , próximo ao Termina l; QUE quando estava efetuando o roubo um rapaz que estava na lanchonete tentou reagir ent ão fugiu e seu comparsa n ão conseguiu fugir; QUE levou aparelhos celulares das vitimas; QUE logo depois a PM o encontrou andando em frente ao Campo da Portuguesa e encontraram os celulares que levava em sua mochila e a arma; QUE a moto que usaram para efetuar o roubo não sabe de quem é, pois Tiquinho j á chegou nela
(...)”
(Id. 72797537 - Pág. 1).

Portanto, pela descrição dos fatos, infere-se que houve mais de um delito de roubo, pois, ainda que as vítimas estivessem no mesmo contexto fático, os bens próprios de cada uma foram atingidos, restando caracterizada a pluralidade de crimes, com duas vítimas, razão pela qual se aplica a regra do concurso formal, visto que na mesma ação delitiva, houve a subtração de objetos pertencentes à vítimas diversas.

Assim, por violar o patrimônio de duas vítimas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 157, § 2o, I E II DO CP E 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...)
RECONHECIMENTO
DE
CRIME

ÚNICO
– NÃO CABIMENTO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – INTELIGÊNCIA STJ (...)Quanto ao
crime

único
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “É assente neste Tribunal Superior que, praticado o
crime
de
roubo
mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em
crime único
, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.” Precedentes (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010). (...)”.
(TJMT, N.U 0005912-18.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE ROUBO - 1) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPERTINÊNCIA - VÁRIAS VÍTIMAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO - CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO
(...) 1-
Os Tribunais Superiores tem decidido que há concurso formal e não crime único, quando são várias as vítimas de roubo em um mesmo contexto fático, pois, os agentes do crime, em tais circunstâncias, embora ajam mediante ação criminosa dirigida a objetivo único, que é a subtração de bens alheios, atingem com ela patrimônios diferentes causando prejuízo a cada uma das vítimas; (...)”.
(TJMT,
Ap 84852/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

Desse modo, não há dúvida quanto à presença do concurso formal de crimes, no caso, há unidade de ação e pluralidade de roubos circunstanciados pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto foram subtraídos objetos pessoais de vítimas diversas ainda que estivessem no mesmo estabelecimento.

Assim, está correta a aplicação da causa de aumento em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes no patamar de 1/6 (um sexto), na forma que dispõe o artigo 70 do Código Penal.

Por essas razões, não assiste razão à defesa, porquanto o houve pluralidade formal de fatos puníveis, na medida em que o agente em única ação num mesmo contexto fático atingiu patrimônios diversos das vítimas que estavam no interior da lanchonete no momento do assalto.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eryclis de Moraes Rondon
,

mantendo inalterados os termos da sentença originaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021